Tribunal: STF
Processo: AI 407520
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Penhora em
dinheiro. Impossibilidade de aferição se os valores penhorados
pertencem às reservas bancárias e da alegada infração à ordem
processual de penhora. Matéria restrita ao âmbito da legislação
infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento